Tribunal: STF
Processo: ARE 1451936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ante a constatação de que a decisão de inadmissão do apelo extremo (evento 19) não se fundou na sistemática da repercussão geral, mas, sim, no art. 1.030, V, do CPC, passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA FAZENDA ESTADUAL. 



    DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, ATRIBUINDO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO O PAGAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ NO SENTIDO DE QUE NÃO SE PODE OBRIGAR O PERITO A EXERCER SEU OFÍCIO GRATUITAMENTE, NÃO OBSTANTE A REGRA DO ARTIGO 18 DA LEI 7.347/85. ASSIM, EM CASO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, A FAZENDA À QUAL SE ACHA VINCULADO O PARQUET DEVERÁ ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS (RESP 1253844/SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI 7347/85. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 127, caput e § 1º, 132, 165, § 5º, I, e 168 da Magna Carta.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente